Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704225-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NADYA NUBIA MESSIAS SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por NADYA NUBIA MESSIAS SOUSA, contra a decisão de ID 147294141, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Monitória n. 0710019-65.2022.8.07.0007, movida pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, ora agravado. Na origem, o Juízo proferiu a decisão ora recorrida (ID 147294141), em que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça em favor da agravante, nos seguintes termos: Compulsando os Autos nota-se que em sede de embargos a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de embargos pela parte requerida. Às partes para especificarem as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Feito, Autos conclusos para decisão de saneamento e de organização do processo. Nadya Nubia Messias Sousa, então, questiona o acerto da referida decisão por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta que se enquadra nos requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta que a adoção do critério de 05 (cinco) salários-mínimos, previsto na Resolução no 140, de 24/06/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, é suficiente para avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça. Argumenta que é autônoma no ramo de semi-joias, e que os extratos bancários anexados demonstram o ingresso de pequenas receitas oriundas do comércio. Aduz que possui uma filha menor de idade e que vive na residência de sua genitora. Alega não ter condições de suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. Narra que o fato de estar em atraso com as mensalidades escolares demonstra sua hipossuficiência. Afirma que a presunção relativa de veracidade decorrente de sua declaração de hipossuficiência não foi infirmada pela parte adversa, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo, para tornar sem efeito o indeferimento da gratuidade da justiça; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e conceder a gratuidade à agravante (ID 43400137). Sem preparo, pois o objeto do recurso é a concessão da justiça gratuita (art. 101, § 1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, recebo o pedido de efeito suspensivo como pedido de tutela de urgência, uma vez que o pleito formulado pela agravante, para tornar “insubsistente o [...] indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, até a decisão final do presente agravo” (ID 43400137 - Pág. 8) é claro no sentido de que pretende não a suspensão dos efeitos da decisão que negou o benefício, mas a concessão provisória da gratuidade até o julgamento do mérito recursal. Nesse aspecto, reconheço inexistir óbice na fungibilidade ora adotada, pois o efeito suspensivo é uma espécie de tutela provisória[1]. Para além disso, é notória a semelhança entre os requisitos exigidos para a concessão de ambos os institutos, previstos no art. 995, parágrafo único e no art. 300, caput, ambos do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem o processo de origem, verifico que a agravante anexou Carteira de Trabalho Digital, da qual se infere que foi contratada em 03/10/22, para a função de atendente de lojas e mercados, com remuneração de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais) (ID origem 144004749 - Pág. 9). Outrossim, a agravante afirma, nas razões recursais e nos autos de origem, que comercializa semi-joias, na condição de autônoma, e aufere, em média, R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês. Somadas as duas fontes de renda, conclui-se, ao menos nesta fase de análise superficial, que a agravante aufere a receita mensal de aproximadamente R$ 2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais). Quanto ao tema, este Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado em relação à adoção do parâmetro estabelecido no art. 1o, §1o, inciso I, da Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, de forma a conceder a gratuidade a todos que comprovarem renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DO INFANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal no valor correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 3.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 4. [...]. (Acórdão 1647259, 07059337020218070012, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Nessa linha, considerando que o salário-mínimo atual é de R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais) e que a renda mensal bruta da agravante parece ser inferior ao quíntuplo daquele valor, a cognição sumária própria deste momento permite vislumbrar a probabilidade do seu direito. Outrossim, os extratos bancários anexados à origem não indiciam movimentações de quantias substanciais (IDs origem 135830184 – Pág. 3 a 5 e 9 a 24). Para além disso, há que se ponderar que a agravante é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, o que configura forte indicador de hipossuficiência. Ainda, a agravante afirma possuir filha menor de idade (ID 135830184 - Pág. 7), circunstância que, caso corresponda à realidade, é capaz de comprometer substancialmente sua renda, em virtude das despesas inerentes à subsistência (alimentação, educação e saúde) de uma criança. Por fim, saliente-se que o processo de origem consiste em ação monitória para cobrança de mensalidades escolares referente a curso superior do qual a agravante afirma haver desistido por questões financeiras. Assim, entendo que a análise superficial própria deste momento permite vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, uma vez que os elementos constantes dos autos de origem aparentam corroborar a hipossuficiência alegada na declaração de ID origem 135830184 - Pág. 8. Não foram constatados, pois, elementos capazes de infirmar a presunção relativa de veracidade da qual é dotada a declaração (art. 99, § 3o, CPC). Desta feita, observo que, a princípio, há verossimilhança nas alegações da recorrente para fazer incidir o art. 98, do CPC. A conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso, uma vez que a discussão pretendida pela agravante exige exame aprofundado das particularidades do caso, incompatível com esta fase de cognição sumária. Por outro lado, o perigo de dano se mostra presente, dada a possibilidade da prática de atos no processo de origem que demandem o recolhimento de quaisquer valores pela agravante. Outrossim, a providência ora adotada se afigura reversível, uma vez que a eventual revogação da gratuidade quando do julgamento do mérito deste Agravo ensejará o recolhimento de todas as custas e despesas das quais a parte foi dispensada, nos termos do art. 102 do CPC. Pelas razões expostas, DEFIRO a tutela de urgência para conceder a gratuidade da justiça à agravante, até a análise do mérito recursal pelo Colegiado da 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 223-224; BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. 4a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 812.